Tribunal: CARF
Processo: 11020.725574/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.725574/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.113 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
ANTONIO SONEGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
VERBAS RECEBIDAS POR FORÇA DE ACORDO JUDICIAL. ERRO NO
PREENCHIMENTO
DA
DIRF
PELA
FONTE
PAGADORA.
RENDIMENTOS
ISENTOS.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA
DAS
VERBAS RECEBIDAS.
O erro da fonte pagadora no preenchimento da DIRF não afasta a natureza
indenizatória das verbas recebidas em reclamatória trabalhista e não pode vir
em prejuízo do contribuinte que confiou no acordo judicial. Prevalência da
verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 09-70.310 proferido
pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora /MG
(DRJ/JFA) que julgou improcedente a impugnação apresentada.

A teor do que consta no relatório da DRJ, contra o recorrente foi lavrada
Notificação de Lançamento (e-fls. 58 a 67), relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.725574/2018-18
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.113 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.725574/2018-18

IRPF, exercício 2014, ano-calendário 2013, que resultou em imposto, no valor de R$ 14.609,42,
sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 10.957,06, e juros de mora, no valor de R$ 6.967,23
(calculados até 09/2018). O motivo do lançamento de ofício foi a alegada omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente, relativos a 1 mês, pagos por TNT Mercúrio Cargas e
Encomendas Expressas Ltda., CNPJ 95.591.723/0001-19, no valor de R$ 56.000,00, recebidos
em 31/11/2013.

Em sua impugnação, o recorrente esclareceu que declarou como isento o valor
recebido de TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda. em decorrência de acordo
trabalhista, uma vez que se tratava de verba indenizatória relativa a diárias, lanches e pernoite.
Defendeu que existe previsão legal de isenção para as verbas recebidas, conforme o art. 6o da Lei
no 7.713/88. Argumenta, ainda, que se o rendimento declarado fosse tributável, deveria ter sido
aplicado o regime de competência.

O acórdão da DRJ que deu pela improcedência da impugnação, o que fez com
base nos seguintes argumentos:

Da Omissão de Rendimento Relativo a Acordo Judicial:

Em relação à omissão de rendimentos recebidos em decorrência de acordo de
conciliação (fls. 12 e 14), a autoridade lançadora considerou tributável o
montante de R$ 56.000,00, efetuando o lançamento da omissão de rendimentos.
Da análise dos autos, conclui-se que o contribuinte efetuou acordo com a
pessoa jurídica TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda e
informou os rendimentos como isentos em sua DAA.
Inicialmente é de se observar que a definição da natureza das verbas quanto à
incidência do imposto de renda, se tributável, isenta, não-tributável ou de
tributação exclusiva na fonte, não compete às partes do acordo, e deve
obedecer aos critérios da legislação que disciplinam a matéria.
Não foram trazidos aos autos os cálculos judiciais que individualizassem o
valor referente a cada uma verbas mencionadas. A discriminação das verbas
feita no acordo não está embasada nos critérios técnicos e jurídicos com que a
Justiça determinaria o montante de cada uma delas, é mero ato de vontade das
partes, que, nesse particular, atribui aos rendimentos a denominação que bem
entender, e, por conseguinte, não é oponível à Fazenda Pública, para efeitos de
gozo de benefício fiscal.
Por este mesmo motivo não é possível levar em consideração o número de
meses aos quais os valores seriam referentes. Uma vez efetuado o acordo, o
valor recebido perde a característica de rendimento acumulado, não se
podendo falar em meses aos quais seriam relativos.
E a homologação do acordo, por seu turno, não modifica esse entendimento,
pois a prestação jurisdicional não interfere no nome que as partes dão aos
rendimentos e nem no valor que é apropriado para cada um deles. No mesmo
sentido, não sendo a discriminação e os valores individuais de cada verba
objetos do ato homologatório, não há qualquer necessidade de impugná-lo
judicialmente para que se possa exigir o crédito tributário correspondente.
Observe-se que a Fazenda Pública não é parte na demanda e conserva intacto
o seu poder-dever de lançar os tributos de acordo com o que estabelece a
legislação tributária.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.113 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.725574/2018-18

Cabe, ainda, assinalar que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência do imposto o
benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art. 3o,
§ 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
Deve ser ressaltado que a isenção, sendo uma das modalidades de exclusão do
crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e
restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Frise-se que o acordo celebrado em processo Judicial tem natureza particular e
corresponde a uma transação entre as partes, onde são levados em conta os
diversos interesses de cada litigante. Portanto, um acordo não tem o condão de
definir a natureza tributável dos benefícios transacionados, com a finalidade de
excluí-los da tributação.
Ressalte-se que as motivações para a celebração do acordo são puramente
subjetivas, dependendo das avaliações convergentes das partes quanto aos
possíveis riscos no curso posterior da ação. Envolve necessariamente uma
negociação, onde cada parte visa obter o máximo com menor risco.
Assim, há que se reputar correto o lançamento que classificou como tributáveis
a integralidade dos rendimentos obtidos mediante acordo judicial, por não
haver cálculos judiciais determinando a natureza jurídica e o quantum de cada
verba percebida.
Assim, é de se manter a omissão autuada integralmente.

Em seu recurso voluntário (e-fls. 82-99), o recorrente pede a juntada de
documento relativo a fato superveniente, consistente na Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora, TNT Mercúrio Cargas e Encomendas
Expressas Ltda., que declarou os valores objeto do acordo trabalhista como tributáveis (e-fls.
100). Informou que somente teve conhecimento deste documento em 13/05/2019.

Reitera os argumentos apresentados em sede de impugnação e pede o provimento
do recurso.

É o relatório.
Voto
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.113 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.725574/2018-18

Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da natureza dos rendimentos recebidos

A presente controvérsia repousa, em síntese, na natureza tributável da verba
recebida pelo recorrente por força de acordo trabalhista homologado em juízo.

De acordo com a DRJ, o fato de se ter estipulado em acordo trabalhista
homologado judicialmente que os valores pagos ao recorrente são relativos a indenizações não
torna a verba isenta.

O recorrente, de outro lado, defende que existe previsão legal de isenção de verbas
relativas a pagamento de diárias, lanches e pernoite, nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/88.
Requer seja recebido com seu recurso um novo documento, porquanto a ele ainda havia tido
acesso.

Inicialmente, acolho a pretensão do recorrente quanto ao recebimento da
Declaração de Imposto retido na Fontes (DIRF), em que a declarante é TNT Mercúrio Cargas e
Encomendas Expressas Ltda., fonte pagadora dos valores recebidos por força do acordo
trabalhista.

Além de existir previsão legal para tanto, notadamente no art. 16, § 4o, alínea “b”
do Decreto no 70.235/72, entendo que documentos que sirvam para esclarecer situações de fato
postas nos autos podem ser juntados a qualquer tempo, em nome da verdade material e da
informalidade que rege o processo administrativo fiscal.

Pois bem, no caso concreto a DIRF apresentada pela empresa TNT serviu para
esclarecer o que de fato ocorreu: o recorrente e a empresa referida firmaram acordo judicial onde
assentaram que os valores pagos ao recorrente se referiam à indenização para pagamento de
diárias, lanches e pernoite. Ambas as partes assinaram o acordo, que foi homologado
judicialmente.

Isso feito, a empresa TNT declarou algo diferente do que acordou com o
recorrente, ao indicar que realizou o pagamento de verba tributável, como se vê do documento à
e-fl. 100, ora reproduzido:

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.113 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.725574/2018-18

O recorrente, por sua vez, em atenção ao quanto acordado judicialmente,
informou o recebimento de R$ 56.000,00 em sua Declaração de Ajuste Anual na coluna
destinada aos rendimentos “isentos”.

Não se pode saber a razão pela qual a empresa declarou o pagamento de
rendimento tributável sem realizar a retenção do imposto de renda, mas foi essa declaração que
gerou a inconsistência verificada pela Receita Federal no cruzamento das declarações.

Tenho que neste caso está com razão o recorrente, que de boa-fé declarou os
rendimentos recebidos como isentos, porquanto confiou na validade do que fora estipulado no
acordo judicial.

Com efeito, as verbas pagas a título de pagamento de diárias, lanches e pernoites
são isentas de tributação pelo imposto de renda por força do que prevê o art. 6o, I e II da Lei no
7.713/88:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:

I - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de
trabalho, fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a
diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado;

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.113 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.725574/2018-18

II - as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de
alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente
do da sede de trabalho;

Causa espécie, também, que muito embora a fonte pagadora tenha indicado o
rendimento como tributável em sua DIRF, não realizou a retenção e recolhimento do IR que
seria devido, caso a verba realmente fosse tributável.

O erro na DIRF cometido pela empresa TNT, fonte pagadora, não pode vir em
prejuízo do recorrente que agiu em conformidade com o quanto foi ajustado entre as partes em
acordo judicial.

Além disso, entendo que está devidamente comprovada a natureza isenta dos
rendimentos, como se infere dos documentos juntados com a impugnação e com o recurso
voluntário (e-fls. 2-68 e 82-100).

Percebe-se, ainda, que muito embora os rendimentos sejam isentos, quem errou no
preenchimento da declaração foi a empresa TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas
Ltda., o que não pode ser imputado ao recorrente.

Não havendo qualquer dúvida de que os valores recebidos pelo recorrente se
tratam de rendimentos isentos nos termos da lei, entendo que a hipótese vertente reclama a
aplicação do princípio da verdade material, consistente no reconhecimento de que os
rendimentos percebidos pelo recorrente são de fato isentos de tributação por força de sua
natureza indenizatória, o que foi demonstrado pelo conjunto dos documentos juntados aos autos.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e no mérito DOU PROVIMENTO para
afastar a tributação pretendida.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital